Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700366-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: M. C. G. JUNQUEIRA - ME RECORRIDO: THIAGO GONÇALVES CARLOS, ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES, FERNANDO GASTAL RIPOLL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO EM CICLOVIA. LAUDO PERICIAL. DEBILIDADE COMPROVADA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE LEVAM EM CONTA O INTERESSE JURÍDICO LESADO E AS ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VEÍCULO. COMPRA E VENDA NÃO COMPROVADA ANTES DA DATA DO SINISTRO. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELOS PREJUÍZOS COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA DE FREQUÊNCIA À TOTALIDADE DO CURSO A DISTÂNCIA. MENSALIDADE. DEVOLUÇÃO PARCIAL. PARTE AUTORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO INTEGRAL ATRIBUÍDO AOS RÉUS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegada condição praticamente normal do autor não está afirmada pela prova técnica reunida aos autos, afinal as sequelas deixadas pelo acidente a que deu causa o réu/apelante retiraram ao autor/apelado, vítima de atropelamento, o estado de pessoa sadia, assim considerada a que não apresenta problemas físicos ou mentais, conforme certifica a perícia judicial feita por médico/neurocirurgião/neurologista. 2. Não prospera o interesse em ver reduzido os valores arbitrados a título de indenização, visto que a sentença bem equacionou a progressiva recuperação do autor, atropelado pelo réu quando trafegava na ciclovia e por isso vítima de contusão cerebral relevante (traumatismo crânio encefálico). Ponderados foram os tratamentos realizados, os quais permitiram gradativa reassunção de hábitos regulares de vida, sem, contudo, afastar sequelas motoras e déficit cognitivo leve com alterações nos níveis de consciência, além de cicatrizes viciosas em diversas regiões do corpo. 3. Os parâmetros considerados pelo (a) exame das circunstâncias fáticas, (b) repercussão do ilícito, (c) condições pessoais e econômicas das partes, (d) razoabilidade e (e) proporcionalidade do valor a ser pago, tanto autorizaram o não acolhimento da pretensão inicial, como também não autorizam a postulada redução da importância definida na sentença de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a qual é representativa de reparação justa e equitativa. 4. No que concerne à pensão indenizatória fixada em favor da vítima para compensar perda de renda dada a impossibilidade de trabalhar, trata-se de direito estabelecido no art. 950 do Código Civil. Quanto ao valor de um salário mínimo definido pelo julgador monocrático a título de pensão civil mensal, inadmissível sua readequação porque os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que a orientaram estão firmados no conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos. 5. Inexistindo vínculo fático a ligar a genitora do réu ao atropelamento a que deu causa seu filho, inviável responsabilizá-la. O mesmo não se diga da empresa em nome de quem registrada a propriedade do automotor, visto que o documento de autorização para transferência de propriedade de veículo – ATPV, não deixa certo ter sido o automotor alienado ao réu antes do acidente de trânsito que vitimou o autor (ocorrido em 11 de marco de 2017), isso porque, conquanto datada de 7/1/2017 o mencionado instrumento de autorização, está ali registrado que o reconhecimento de firmas do proprietário/vendedor e do comprador somente veio a ser realizado somente em 27/3/2017, ou seja, alguns dias após a data do atropelamento. Responsabilidade solidária reconhecida. 6. Irreparável a sentença quando afasta o reembolso integral e quantifica proporcionalmente a indenização com base no período referente às aulas que o autor não pode cursar em razão do acidente. Mister, portanto, confirmar o provimento judicial também nesse capítulo, vez que guarda o devido e necessário respeito ao princípio geral da reparação do dano ao considerar estritamente o prejuízo comprovado. 7. Decaindo a parte autora em parte mínima de suas pretensões, devem ser distribuídos os ônus da sucumbência nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. 8. Recursos conhecidos, recurso do réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do CPC, porquanto a conclusão colegiada, quanto à questão probatória sobre a qual as partes não se manifestaram e tampouco foram intimadas a fazê-lo, especialmente acerca do período de transferência do veículo envolvido, implica em decisão surpresa, pois a turma ignorou questão incontroversa – a venda do carro em data anterior aos fatos. Assim, pugna pela declaração da nulidade do julgado; c) artigo 1.267 do Código Civil, sob o fundamento de que restando incontroversa a tradição do bem móvel, a ausência de registro, por si só, não pode implicar-lhe a responsabilidade pelos danos causados ao terceiro, ora recorrido. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID. 38001777 - Pág. 22) II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 9o, 10, ambos do CPC e 1.267, do CCB. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A propriedade do automotor, conforme evidencia documento de autorização para transferência de propriedade de veículo - ATPV, não deixa certo ter sido o automotor alienado ao réu antes do acidente de trânsito que vitimou o autor (ocorrido em 11 de marco de 2017), uma vez que, conquanto datada de 7/1/2017 o mencionado instrumento de autorização, está ali registrado que o reconhecimento de firmas do proprietário/vendedor e do comprador somente veio a ser realizado somente em 27/3/2017 (Id 21943851, p. 3), ou seja, alguns dias após a data do atropelamento. A prova documental assim produzida não indica ter havido efetiva alteração da propriedade em momento anterior ao do acidente. Ademais, outros elementos de prova não trouxeram nem o antigo proprietário nem o comprador para deixar induvidosa a alegação de que a compra e venda não se deu antes do acidente. Ausente a indispensável prova de que tradição houve em momento anterior ao de atropelamento, legítimo se mostra o chamamento da empresa proprietária M.C.S. Junqueira – ME para responder à presente demanda como responsável solidária pelo atropelamento causado pelo condutor do veículo de sua propriedade” (ID. 33661514) (...) “a decisão saneadora não se estabiliza com a falta de impugnação imediata da parte afetada, sendo cabível sua discussão em sede de apelação. No caso, o autor/apelante, em suas razões de apelação, impugnou a questão relativa à transferência do veículo, razão pela qual foi analisada no acórdão ora embargado. Diferentemente do entendido pela parte embargante, a ela incumbia alegar em sede de preliminar de apelação a nulidade da decisão que rejeitou seu pedido de produção de provas testemunhais, uma vez que a ela beneficiaria, ao passo que, para o deslinde da causa, são consideradas todas as provas produzidas nos autos. Assim, ainda que o juízo a quo tenha considerado como incontroversa a questão, esta decisão não faz coisa julgada, pois passível de reforma em sede de recurso, em respeito ao duplo grau de jurisdição, como ocorrido no caso” (ID. 37321785 - Pág. 7). Com efeito, eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 21943852. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029